Tribunal: TJDFT
Processo: 0701321-08.2024.8.07.0005
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. REVELIA. OCORRÊNCIA. EFEITO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. FATOS NÃO COMPROVADOS.
1. De acordo com o art. 20 da Lei n.o 9.099/1995, em caso de revelia, “reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz”.
2. Na hipótese, o direito alegado pelo autor se fundamenta na existência de contrato de compra e venda de veículo com a requerida. No entanto, nenhuma das provas juntadas pelo autor indicam a existência de tal contratação. 2.1. O fato de o autor não ter juntado qualquer prova de realização do contrato com a requerida, somado ao fato de que ele sequer soube indicar a data em que foi realizada a compra e venda, tornam inverossímeis os fatos por ele alegados. 2.2. Diante de qualquer mínimo indício de que a recorrida vendeu o veículo ao recorrente, não é possível a aplicação do efeito material da revelia, de modo que necessária a aplicação das regras do ônus da prova previstas no art. 373 do CPC, ônus do qual o autor não se desincumbiu.
3. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos próprios fundamentos. Condenada a parte recorrente vencida ao pagamento de custas processuais, na forma do art. 55 da Lei n.o 9.099/95, suspensa a exigibilidade diante da gratuidade deferida. Sem condenação em honorários.